Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses nas quais será devida a sua fixação, excluindo desse rol a liquidação de sentença.
2. A fixação de verba honorária nessa fase somente ocorrerá excepcionalmente, quando evidenciado o caráter litigioso.
3. Ausente a necessária litigiosidade, a despeito das sucessivas impugnações apresentadas pelo devedor, não se encontram presentes as condições aptas a fundamentar a condenação no pagamento de honorários advocatícios.
4. Recurso não provido.